Tribunal: TJDFT
Processo: 0706343-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que a parte pleiteia o provimento para reformar a decisão agravada e "determinar a não inclusão do nome/CPF da Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios" e "a MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações". Em consulta aos autos principais, verifica-se que se trata de ação definitivamente julgada e com trânsito em julgado em 14/10/2022. Desta forma, antes de prosseguir com a análise dos pressupostos recursais, faculto à agravante informar de qual decisão recorre, bem como se manifestar acerca de eventuais óbices formais para apreciação do pedido de tutela provisória em ação cujo pedido já foi definitivamente julgado improcedente e transitado em julgado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403